Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS SEIXAS DE BRITO, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação ajuizada em desfavor de HSBC BANK BRASIL S.A.; FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. O agravante alegou que não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Daí porque formulou o pedido de gratuidade no bojo da contestação e apresentou declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e de despesas regulares. O pedido foi sumariamente indeferido e sob o fundamento de que “Exsurge dos autos que a parte autora não faz jus ao referido benefício legal, haja vista que, conforme demonstra o seu contracheque referente ao mês de novembro de 2019, a remuneração bruta foi de R$ 7.688,72 e a remuneração líquida naquele mês foi de R$ 3.730,40. Portanto, os ganhos da parte autora revelam-se bastantes ao custeio das despesas do processo e honorários advocatícios (art. 98, cabeça, do CPC/2015).”. Em sede de recursos, reiterou-se que os documentos colacionados seriam suficientes para provar sua incapacidade financeira. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, seu provimento para deferir a benesse processual. Inicialmente dispensado o preparo, a teor do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, o qual tem por objeto decisão denegatória da gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na própria petição do recurso. Quanto ao recolhimento do preparo do recurso, onde se persegue o próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos pelo relator. Desse modo, passo à apreciação desses requisitos conjuntamente com o pedido de antecipação da tutela recursal. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos juntados aos autos na origem, tenho como presentes os requisitos. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrarem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou da família. Desta forma, para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. Do exame da decisão vergastada, duas razões justificariam o deferimento da liminar. Primeiro, a falta de observação do procedimento estabelecido em lei adjetiva, na medida em que, caso de o julgador entenda como insuficientes os documentos apresentados incialmente, deverá oportunizar à parte sua complementação antes de indeferir o pedido. E segundo, porque se considerou tão somente os rendimentos como critério objetivo para análise do pedido, sem sequer tecer considerações quanto às despesas e endividamento por comprovados pela prova documental. A decisão indeferiu o pedido do recorrente tomando por fundamento exclusivamente a renda bruta da parte, sem considerar os descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência social) e as despesas e dívidas comprovadas. Assim, neste juízo perfunctório, mostra-se razoável a existência do direito invocado, para fim de deferimento da liminar, a fim de obstar a extinção do processo, sua paralização ou o acesso a instância revisional. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal para deferir gratuidade de justiça e dispensar, provisoriamente, o recolhimento do preparo, até a submissão da questão em definitivo ao Colegiado. Estendo, de igual modo e efeito, esta decisão ao processo na origem, de modo a permitir o prosseguimento dos atos judiciais e para fim do §1o do art. 98 do CPC, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator